Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743056-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0707518-15.2025.8.07.0014, determinou fosse convolado o feito executivo em ação de conhecimento, nos seguintes termos (ID 247822182, na origem): Trata-se de execução fundada no inadimplemento de taxas condominiais extraordinárias aprovadas pela assembleia realizada em 01/06/2023 (ID 244438572, item 7 da ordem do dia e item G do tópico IV) que incidiriam sobre a unidade M-10. De acordo com o art. 784, inc. X, do CPC, é título executivo extrajudicial “o crédito referente às contrições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. De fato, verifica-se na Ata da Assembleia realizada em 01/06/2023 que foi instituída a taxa extraordinária que é objeto da presente execução, a ser paga por cada uma das unidades autônomas. No caso em tela, vê-se que a convenção de condomínio prevê a Loja n.o 01 como uma única unidade com área privativa de 785,05 m2 (cláusula quarta, ID 244438564) o que corresponde à matrícula n.o 6.249 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis, e não há nos autos documento que demonstre a formalização da subdivisão da Loja n.o 01 em diversas unidades autônomas (entre as quais a unidade M-10), sendo insuficiente para tal finalidade a mera assinatura aposta pela proprietária anterior à ata ID 244438573, mesmo porque o imóvel foi adjudicado pelo requerido em sua totalidade e sem qualquer menção ao alegado desmembramento, razão pela qual, sendo a loja em questão uma única unidade, deve o seu proprietário responder pela taxa condominial atinente a esta única unidade autônoma formalmente existente. Desta forma, verifica-se que a parte exequente não tem crédito comprovado documentalmente com relação à unidade M-10, estando assim desprovida de título a fundamentar a presente execução. Assim, por todo o exposto, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para convolar o feito em ação de conhecimento. Nas razões recursais, o condomínio agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para “sustar de imediato a decisão agravada, garantindo assim a continuidade da execução do título extrajudicial com a celeridade do rito próprio tão necessária a sobrevivência do condomínio, bem como impedindo a extinção do feito pelo juízo a quo”. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, reconhecendo a força executiva do título apresentado e determinando o prosseguimento da execução do título extrajudicial com a intimação do Executado. Ausente o preparo. Postulada gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que determina a emenda à inicial não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada determinou fosse convolado o feito executivo em ação de conhecimento, determinação esta equivalente à de emenda da inicial. Com efeito, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial possui caráter meramente preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior. Observa-se que não houve deferimento ou indeferimento da petição inicial, tampouco imediata análise quanto à presença dos pressupostos processuais, apreciação que apenas será feita pelo juízo de origem após o atendimento ou não da determinação imposta. Assim, descabido o exame da questão no grau recursal, sob pena de supressão de instância, já que a análise do ponto em sede de recurso implicaria a subtração da deliberação a ser feita na origem. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do referido artigo, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. Destaca-se que o STJ já se manifestou especificamente quanto à questão, por ocasião do julgamento do REsp 1.987.884/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 21/06/2022. Na oportunidade, consignou-se que o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, embora se trate de decisão interlocutória, não é recorrível por meio de agravo de instrumento, devendo ser impugnado, eventualmente, em preliminar de apelação, nos moldes do Art. 1.009, §1o, do CPC. A Corte destacou, ademais, que não resta caracteriza a urgência, a justificar a incidência da tese da taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator